Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-27.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008010-27.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO - CPF: 275.860.143-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE VALORES – DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, diante do instrumento assinado juntado e que não recebeu o valor solicitado, diante do comprovante de pagamento indexado, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida cabível.

II - Ocorre uma proliferação imprópria de ações idênticas e sem qualquer zelo profissional. O que se constata é que, em verdade, por muitas vezes as ações trazem fatos inverídicos, distorcidas da realidade, almejando brechas que possam acarretar condenações indevidas em danos morais. Mantém-se a condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008010-27.2019.8.11.0015 interposto por FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO J. SAFRA S.A perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 133373185 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial por Francisca Machado do Nascimento contra Banco J. Safra S.A e, como consequência condenou a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil e declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, condenou a autora no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 133373187 que não quer locupletar-se da consumada ilicitude do apelado, deseja apenas alcançar justiça, através do estrito cumprimento do código de defesa do consumidor, que agasalha o seu direito;

Requer provimento do presente Recurso de Apelação para ser reformada a r. sentença in tontum, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer que seja afastada a multa por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos narrados pelo recorrente, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões sob ID. 133373191 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória e Indenizatória formulada por Francisca Machado do Nascimento, doravante denominada recorrente, contra Banco J. Safra S.A, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo julgou a ação improcedente; condenou a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa e condenou a autora no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A tese recursal funda-se na afirmação de inocorrência de litigância de má-fé, não recebimento dos valores e contratação inválida.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrente/ré com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID. 133373156 - Pág. 4 é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço, bem como comprovante de pagamento do valor emprestado pela casa bancária (ID. 133373167 - Pág. 7).

O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando que não recebeu o valor emprestado, qual a recorrida demonstrou o depósito, entretanto, a parte consumidora em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o referido valor, objeto do contrato.

Insurge-se também o recorrente, acusando a parte recorrida de ter forjado o contrato, porém, também não fez qualquer prova de tal fato, pelo contrário, maliciosamente em sua exordial sustenta que “não se recorda de ter realizado referida contratação” para somente depois do instrumento assinado juntado nos autos aduzir que a assinatura é falsificada.

Quanto à condenação em litigância de má-fé, faz-se necessária mantê-la, diante de condutas perniciosas de partes e advogados.

O Poder Judiciário não pode ser alvo de situações desta natureza onde, se aproveitando de ser a parte beneficiada da justiça gratuita, ingressam numa tentativa do ‘se colar, colou’.

É hora de, por cobro a dignidade da justiça, dar um basta nesta situação. Porque não se trata de fatos isolados em uma ou outra ação apenas, mas deveras, ocorre uma proliferação imprópria de ações idênticas e sem qualquer zelo profissional. O que se constata é que, em verdade, por muitas vezes as ações trazem fatos inverídicos, distorcidas da realidade, almejando brechas que possam acarretar condenações indevidas em danos morais.

Mantenho a condenação em litigância de má-fé.

Outrossim, as assinaturas constantes no contrato entabulado entre os litigantes e os documentos assinados trazidos pela parte autora são semelhantes, e não divergem sensivelmente, motivo pelo qual caso tivesse interesse de decretar sua falsidade deveria ter agido processualmente nesse sentido.

No tocante ao vício de vontade, não verifico qualquer indício de sua ocorrência.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Inexiste in casu qualquer vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Outrossim, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado, lado outro a parte recorrida demonstrou satisfatoriamente a contratação e o depósito realizado a título de empréstimo.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022